Tribunal: TJBA
Processo: 8000142-92.2025.8.05.0221
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000142-92.2025.8.05.0221

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE, DIEGO SILVA SOUZA

APELADO: VAGNER BASTOS DE SOUZA MASCENA

Advogado(s)
:
WESLEY ANDRADE SILVA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. COBRANÇA INDEVIDA DE ENERGIA ELÉTRICA. REVELIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. PRECLUSÃO. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA contra sentença que, nos autos de Ação de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexigibilidade de parcelamento e de fatura de elevado valor, bem como condenar a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, em razão de cobrança indevida e suspensão do fornecimento de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é admissível a juntada de documentos preexistentes apenas em sede recursal; (ii) estabelecer se os efeitos da revelia podem ser afastados diante da alegação de busca da verdade real; (iii) determinar se a cobrança indevida e a suspensão de serviço essencial configuram dano moral indenizável e se o valor fixado deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A juntada de documentos em sede recursal não se admite quando se trata de provas preexistentes, não enquadradas nas hipóteses do art. 435 do CPC, configurando preclusão e inovação probatória vedada.

A parte ré, regularmente citada, não apresenta contestação no momento oportuno, atraindo os efeitos da revelia, com presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, nos termos do art. 344 do CPC.

A admissão de prova tardia para suprir a inércia processual viola os princípios do contraditório, da lealdade processual e da estabilização da demanda.

A relação entre concessionária de energia elétrica e consumidor é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, impondo responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

Incumbe à concessionária comprovar a legitimidade da cobrança, ônus do qual não se desincumbe diante da ausência de prova válida nos autos.

A cobrança de valores exorbitantes e a suspensão do fornecimento de energia elétrica, sem comprovação da dívida, configuram prática abusiva e ato ilícito.

A interrupção indevida de serviço essencial caracteriza dano moral
in re ipsa
, dispensando a comprovação de prejuízo concreto.

O valor da indenização fixado em R$ 5.000,00 revela-se proporcional e adequado às circunstâncias do caso, atendendo às funções compensatória e pedagógica.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 344, 373, II, 434, 435 e 85, §11; CDC, arts. 6º, VIII, 14; CF/1988, art. 37, §6º; CC, arts. 186 e 187.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação nº 80002188420198050138, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, j. 02/09/2024; TJ-BA, Apelação nº 81154592720228050001, Rel. Des. Cláudio Césare Braga Pereira, j. 30/04/2025; TJ-BA, Apelação nº 80014278320228050138, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, j. 19/08/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, à unanimidade de votos, em

CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO

AO APE
L
O,
e o fazem de acordo com o voto do Relator.